Tribunal: CARF
Processo: 13851.901907/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13851.901907/2011-80
ACÓRDÃO
9303-016.092 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
TECUMSEH DO BRASIL LTDA
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
PER.
INCLUSÃO
DE
VALORES
CORRESPONDENTES
A
OUTRO
TRIMESTRE-CALENDÁRIO.
(IM)POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
Os créditos da não-cumulatividade devem ser reconhecidos no período de
apuração em que for realizada aquisição do bem ou contratada a prestação
do serviço. Cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único
trimestre-calendário, de modo que devem ser excluídos os valores
estranhos ao trimestre em que demandado o ressarcimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.092 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.901907/2011-80
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pela Fazenda Nacional
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-011.568, de 24/11/2021 (fls. 615 a 631)1,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que
deu provimento parcial ao Recurso Voluntário apresentado, por maioria de votos.

Breve síntese do processo
O processo trata na origem de Pedido de Ressarcimento/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP), envolvendo crédito relativo a COFINS, regime não cumulativo -
Exportação, apurado no 3o trimestre de 2009. A DRF/Araraquara/SP exarou, em 18/03/2013, o
Despacho Decisório (eletrônico) de fls. 321 a 323, reconhecendo em parte o direito creditório. A
decisão foi fundamentada no Relatório de Atividade Fiscal anexo às fls. 10 a 43.
No Relatório, que serviu de base para o Despacho Decisório, a Fiscalização registra,
em síntese, as seguintes ocorrências: 6.2. Serviços contratados com a empresa ISS SERVISYSTEM;
6.3. Despesas com aluguéis de prédios locados (pessoas físicas); 6.4. Manutenção de máquinas e
equipamentos: 6.4.1. Apropriação extemporânea dos créditos de PIS e COFINS não cumulativos;
6.4.2. Partes e peças importadas utilizadas na manutenção de máquinas e equipamentos
diretamente aplicados na produção; 6.4.3. Manutenção de máquinas e equipamentos que não
atuam diretamente no processo de fabricação ou produção; 6.4.4. Manutenção de máquinas e
equipamentos que não atuam diretamente no processo de fabricação ou produção (estoque); 6.5.
Fretes de produtos em elaboração entre estabelecimentos da empresa Tecumseh (matriz e filiais)
e, 6.6. Receita na venda de sucatas.
Em relação aos serviços contratados com a empresa ISS SERVISYSTEM: no ano
calendário de 2009, relata o fisco que o Contribuinte apurou créditos de PIS e COFINS sobre Notas
Fiscais emitidas pela empresa SERVISYSTEM - valores apropriados na linha "Serviços Utilizados
como Insumos". No Contrato, observa-se que o objeto se refere as atividades que “refogem ao
escopo” do “core business” da TECUMSEH, que não estão aplicadas na produção industrial
(atividades-meio). Trata também a fiscalização sobre a apropriação extemporânea dos créditos,
relatando que as Notas Fiscais listadas na planilha “Serviços de Manutenção de Máquinas e
Equipamentos” ocorridos antes de 30/10/2004, referente a partes e peças importadas utilizadas

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.092 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.901907/2011-80
3
na manutenção de máquinas e equipamentos diretamente aplicados na produção - entre os
créditos extemporâneos apropriados pela empresa, foram glosados itens importados antes de
01/05/2004.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 327 a 360), na qual alega, em resumo, que: (a) analisando seus lançamentos
contábeis, concordou com a Fiscalização em relação aos seguintes itens: 6.3. Despesas com
aluguéis de prédios locados, 6.4.2. Partes e peças importadas utilizadas na manutenção de
máquinas e equipamentos diretamente aplicados na produção e 6.6. Receita na venda de sucatas;
(b) sobre o conceito de insumos, que deve ser levada em consideração para aferição do direito ao
crédito a necessidade/essencialidade dos gastos com bens ou serviços utilizados pela empresa em
sua atividade, e que a interpretação restritiva do conceito de insumo, derivada da legislação do IPI
não se coaduna com a base econômica do PIS e da COFINS; (c) sobre os créditos relativos a
serviços de transferência de produtos em elaboração, realizado pela empresa Transcarga; quanto
ao transporte de produtos entre matriz e filial, alega que é condição sine qua non para a produção
dos compressores herméticos, de forma que a ausência desse serviço pode, e invariavelmente vai,
inviabilizar o processo produtivo; (d) seu processo produtivo (produto final são compressores) é
fundamental para se averiguar a possibilidade de aquisição de créditos decorrentes do contrato
celebrado com a ISS SERVISYSTEM, e que o fato de que as atividades para as quais a ISS
SERVISYSTEM foi contratada são imprescindíveis para a integração do seu processo produtivo; (e)
há créditos decorrentes dos gastos com material e manutenção de máquinas (operatrizes), e que
ao não relacionar os custos glosados com respectivos equipamentos e maquinário que entendeu
não integrar a linha de produção, a Fiscalização deixou de cumprir requisito essencial para a glosa,
pois deixou de demonstrar porque determinado maquinário não geraria direito a créditos de PIS e
COFINS, fato que torna a glosa eivada de nulidade insanável; e (f) há essencialidade do serviço de
abastecimento e de administração do almoxarifado, também relacionado com a linha de
produção.
Os autos foram encaminhados à DRJ no Rio de Janeiro/RJ que proferiu o Acórdão
no 12.71.307, de 17/12/2014 (fls. 449 a 465), julgando improcedente a Manifestação de
Inconformidade, sob os seguintes fundamentos: (a) para fins de apuração de créditos da não-
cumulatividade, consideram-se insumos os bens e serviços diretamente aplicados ou consumidos
na fabricação do produto; (b) as despesas com serviço de transporte contratado para
movimentação interna de produtos não geram direito a crédito de COFINS, por não se
enquadrarem no conceito de insumos nem se caracterizarem como frete nas operações de venda;
e (c) geram direito a créditos de COFINS não cumulativa as despesas com a aquisição de partes e
peças de reposição utilizadas em máquinas e equipamentos que atuem diretamente no processo
de fabricação ou produção dos bens destinados à venda, desde que não estejam incluídas no ativo
imobilizado da empresa.
Cientificado do Acórdão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 472 a 506, em que repisa os argumentos apresentados em sede de
Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.092 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.901907/2011-80
4
Manifestação de Inconformidade, adicionando alegação de nulidade da ação fiscal e requerendo
Diligência.
Os autos, então, vieram para julgamento do Recurso Voluntário e foram submetidos
à apreciação da Turma julgadora, que exarou a decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-
011.568, de 24/11/2021, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento do CARF, que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas
referente aos serviços objeto do contrato de prestação de serviços entre a recorrente e a empresa
ISS SERVISYSTEM; às despesas de frete de produtos em elaboração entre estabelecimentos da
empresa; às despesas com manutenção de máquinas e equipamentos dos seguintes centros de
custo: Construção e Reforma de Máquinas; Engenharia de Produtos; Ferramentaria; Fábrica Geral;
Funilaria; Manutenção Industrial; Desenvolvimento de Novos Produtos e; Suporte Técnico; para
reverter as glosas referentes às despesas de frete de produtos acabados entre estabelecimentos
da empresa; e reconhecer o aproveitamento de créditos extemporâneos.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão no 3301-011.568, de 24/11/2021, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial (fls. 633 a 668), suscitando três divergências jurisprudenciais de
interpretação da legislação tributária no que tange ao aproveitamento de créditos
extemporâneos das contribuições sociais: Divergência 1: Necessidade de apresentação de um
pedido de ressarcimento por trimestre-calendário como condição para o aproveitamento de
créditos extemporâneos das contribuições sociais; Divergência 2: Necessidade de prévia
retificação do DACON e da DCTF; e Divergência 3: Aproveitamento de créditos extemporâneos das
contribuições sociais sobre o custo dos fretes para transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa. Indicou como paradigmas os Acórdãos no 3401-002.547 e no 3801-
000.537, para a Divergência 1; o Acórdão no 3301-001.999, para a Divergência 2 e, os Acórdãos no
3302-005.812 e no 9303-010.724, para a Divergência 3.
No exame monocrático de admissibilidade do Recurso Especial, constatou-se que,
no tocante às matérias das Divergências 2 e 3, a Recorrente omitiu-se em proceder à
demonstração requerida (indicar a legislação supostamente contrariada), e na Divergência 1, não
houve como extrair dissídio jurisprudencial mediante cotejo com os Acórdãos indicados como
paradigma.
Posto isto, com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de
Recurso Especial, expedido pelo Presidente da 3a Câmara / 3a Seção de julgamento, em
01/04/2022, às fls. 672 a 678, negou-se seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Cientificada do Despacho, a Fazenda Nacional apresentou o recurso de Agravo de
fls. 698 a 708. Analisado o agravo, com base nas considerações elaboradas pelo Despacho em
Agravo - 3a Turma da CSRF, de 02/12/2022 (fls. 719 a 725), o Presidente da CSRF, verificou a
presença dos pressupostos de conhecimento e a necessidade de parcial reforma do Despacho
questionado, e deu seguimento parcial ao Recurso Especial relativamente à matéria “Necessidade
Fl. 739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.092 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.901907/2011-80
5
de apresentação de um pedido por trimestre-calendário”; rejeitando relativamente às matérias
“Necessidade de prévia retificação do Dacon e da DCTF” e “Aproveitamento de créditos
extemporâneos das contribuições sociais sobre o custo dos fretes para transferência de produtos
acabados entre estabelecimentos”, prevalecendo, nesta parte, a negativa de seguimento ao
Recurso Especial expressa pelo Presidente da 3a Câmara/3a Seção/CARF.
Consta às fls. 730 a 733 que o Contribuinte foi cientificado do Despacho em Agravo
que deu seguimento parcial ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, mas NÃO apresentou
Contrarrazões.
Em 20/06/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do
Recurso Especial - 3a Câmara, de 01/04/2022, às fls. 672 a 678, exarado pelo Presidente da 3a
Câmara da 3a Seção de julgamento do CARF, que negou seguimento ao recurso interposto. Já no
Despacho em Agravo - 3a Turma da CSRF, de 02/12/2022 (fls. 719 a 725), o Presidente da CSRF,
constatou a necessidade de parcial reforma do Despacho questionado e deu seguimento parcial
ao Recurso Especial relativamente à matéria “Necessidade de apresentação de um pedido por
trimestre-calendário”, uma vez que entendeu caracterizada a divergência jurisprudencial.
Importa informar que, no Acórdão recorrido e paradigmas confrontados, alega-se a
apreciação da mesma situação fática, qual seja, da necessidade de apresentação de um pedido por
trimestre-calendário para o aproveitamento de créditos extemporâneos das contribuições sociais
e a divergência restou bem caracterizada, pelo que cabe endossar e corroborar a admissibilidade,
nos seus termos e fundamentos. Portanto, preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas
as formalidades regimentais, cabe ratificar, no caso, o conhecimento do Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.
Assim, diante dos argumentos expostos, voto pelo conhecimento do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Do Mérito
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.092 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.901907/2011-80
6
No presente caso, a discussão resume-se à possibilidade (ou não) de incluir num
dado trimestre, créditos que “àquele trimestre não se refiram”, ou, dito melhor, se refiram a
aquisições, custos, encargos ou despesas incorridos em trimestre anterior e não registrados
oportunamente.
A decisão recorrida, temendo dano irreparável ao Contribuinte, admitiu a inclusão
no DACON dos créditos extemporâneos (reverteu a glosa), mesmo que fora do seu trimestre de
apuração, desde que o crédito estivesse acompanhado de provas idôneas e completas de sua
legalidade, liquidez e certeza, aparentemente em decisão ilíquida, a demandar verificação pela
unidade da RFB (fls. 630/631):
“Diz, ainda a autoridade julgadora: correto, por conseguinte, o entendimento da
decisão recorrida, que somente considerou, na apuração do saldo credor passível
de compensação no 3o trimestre de 2009, as operações de aquisição, custos,
encargos e despesas que, efetivamente, vinculem-se ao trimestre de referência,
desconsiderando as operações que dizem respeito a meses de trimestres
anteriores. Deveria o contribuinte, assim sendo, caso pretendesse a utilização de
esses outros créditos na forma de compensação ou de ressarcimento, valer-se de
requerimentos ou declarações específicos para o saldo de créditos de cada
trimestre do ano civil, o que não se observou no presente caso.
Entendo ser justa a preocupação das autoridades fazendárias em exigir a
vinculação do crédito ao seu mês de apuração, entretanto, por ser um crédito
extemporâneo, exigir tal procedimento pode significar um dano irreparável para
os contribuintes, pois, se decorrido o prazo legal para apresentação do DACON,
não será mais possível ao contribuinte reaver seu crédito, mesmo que
extemporaneamente.
Assim, sou por admitir a inclusão no DACON dos créditos extemporâneos,
mesmo que fora do seu trimestre de apuração, desde que o crédito esteja
acompanhado de provas idôneas e completas de sua legalidade, liquidez e
certeza, qual seja, dos documentos fiscais/ notas fiscais que os originaram, os
documentos, livros e demonstrativos contábeis (com os créditos devidamente
conciliados) onde eles estejam registrados e, também, um demonstrativo que
detalhe a aquisição, o aproveitamento e a conciliação de tais créditos com seus
documentos originadores.
Pode-se alegar que sejam exigências demais para aproveitamento de créditos
extemporâneos, mas a mora foi do contribuinte em declarar tais créditos
extemporaneamente, quando deveria ter os declarado nas épocas das suas
respectivas aquisições.
O custo da mora é uma maior rigidez na comprovação de tais créditos, para que
possam ser devidamente homologados pelas autoridades fazendárias.
Assim, reverto a glosa dos créditos extemporâneos.” (grifo nosso)
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.092 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.901907/2011-80
7
Destaque-se que o aproveitamento do crédito está regulamentado pela Lei no
9.430, de 1996, que, no seu art. 74, § 14, assim dispõe:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão”. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) .
(...).
“§14. A Secretaria da Receita Federal (SRF) disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação”. (Incluído pela Lei 11.051, de
2004)
Na Instrução Normativa/SRF no 600, de 2005, já trazia o seguinte texto, art. 22:
“Art. 22. Os créditos a que se referem os incisos I e II e o § 4 o do art. 21,
acumulados ao final de cada trimestre calendário, poderão ser objeto de
ressarcimento.
§ 1o O pedido de ressarcimento a que se refere este artigo será efetuado pela
pessoa jurídica vendedora mediante a utilização do Programa PER/DCOMP ou, na
impossibilidade de sua utilização, mediante petição/declaração (papel)
acompanhada de documentação comprobatória do direito creditório.
§ 3o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre calendário.
II - ser efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre calendário, líquido
das utilizações por dedução ou compensação” (grifo nosso).
Portanto, tem-se que o saldo credor remanescente após o encerramento do
trimestre-calendário poderá ser utilizado para compensação ou ser objeto de Pedido de
Ressarcimento. No entanto, devem ser observadas as condições e procedimentos estipulados no
art. 22 da IN SRF n° 600, de 2005. E a referida Instrução Normativa dispõe expressamente, em seu
parágrafo 3o, que cada pedido de ressarcimento deverá referir-se ao saldo credor de um único
trimestre calendário.
Assim sendo, considerando a existência de expressa vedação normativa, resta clara
a impossibilidade de análise de questões relativas a outros trimestres sem serem observadas as
condições e procedimentos legais, merecendo reforma nesse ponto o Acórdão recorrido.
E mais. No recurso especial, a Fazenda Nacional aduz que, “(...) O regime de
apuração de créditos do PIS e da COFINS é determinado no § 1o e o regime aproveitamento, por
sua vez, é disciplinado o § 4o e no art. 13 da Lei 10.833/2003”.
De fato, o regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS está regulamentado
pelas Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003, respectivamente. Sendo assim, com base no
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.092 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.901907/2011-80
8
previsto no art. 3o, § 1o, inciso II de ambas as leis, é permitido descontar créditos no mesmo mês
em que ocorreu a operação. Confira-se:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
§1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (...)
II - dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês; (grifo
nosso)
Entretanto, o § 4o do mesmo artigo dispõe sobre a possibilidade de aproveitar os
créditos nos meses subsequentes:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes. (grifo nosso)
Assim, o levantamento e a recuperação de créditos extemporâneos estão
expressamente previstos e autorizados nos termos da legislação vigente.
Como se vê, o disposto no § 1o do art. 3o, expressamente, determina que a
apuração dos créditos será feita mensalmente, com base: i) nos custos dos bens e serviços
adquiridos no mês, ii) nas despesas/gastos com energia, aluguéis, arrendamento mercantil e
armazenagem e frete incorridos no mês, iii) nos encargos de depreciação e amortização incorridos
no mês, e iv) nos bens devolvidos no mês.
Nesse escopo, em atendimento à previsão legal para esse fim, a Administração
Tributária (RFB) estabeleceu regras para a apropriação extemporânea dos créditos de PIS e da
COFINS, como a observação do prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 168 do CTN, e
a exigência da retificação das Declarações da pessoa jurídica em que esteja obrigada relativas às
obrigações acessórias, como a DACON (IN SRF no 384/2004), a EFD-Contribuições e a DCTF,
referentes aos períodos correspondentes aos créditos.
Ressalta-se que essas exigências impostas pelas normas infralegais têm suporte no
art. 92 da Lei no 10.833, de 2003, que delegou a RFB a regulamentação da operacionalização dos
aproveitamentos desses créditos. Tal medida é fundamental para permitir ao Fisco o controle de
utilização dos créditos, já que se pode evidenciar os saldos credores de meses posteriores à
constituição, a fim de confirmar que estes não foram utilizados anteriormente.
No caso, além de o Contribuinte não observar que “cada pedido de ressarcimento
deverá referir-se ao saldo credor de um único trimestre calendário”, constata-se que fez uso de
créditos extemporâneos de PIS e COFINS não-cumulativos, sem a necessária retificação da DCTF e
DACON, como se depreende da informação apontada pela Fiscalização nos trechos extraídos do
Relatório de Atividade Fiscal à fl. 23:
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.092 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.901907/2011-80
9
“(...) Contudo, para apuração de créditos extemporâneos, a legislação determina a
necessidade de RETIFICAR os DACONs correspondentes ao invés de informá-los
em DACON de outro período de apuração. Referida regra está contida no art. 14,
§1o, da IN RFB no 940/2009 transcrito abaixo: (...).”
“(...) Verifica-se, portanto, que os créditos extemporâneos de PIS e COFINS não
cumulativos deveriam ter sido informados nos DACONs RETIFICADORES dos
períodos correspondentes ao invés de terem sido todos informados no DACON
do período de apuração 09/2009 e, consequentemente, não era necessário
aguardar até o dia 30/10/2009 (data limite para a entrega do DACON de
09/2009) para informar estes créditos”.
De fato, reitere-se que está prevista a possibilidade de aproveitamento de créditos
extemporâneos, uma vez que as Linhas 06/30 e 06/31 do DACON, denominadas respectivamente
de Ajustes Positivos de Créditos e de Ajustes Negativos de Créditos, contemplam a hipótese de o
Contribuinte lançar ou subtrair outros créditos, além daqueles contemporâneos à declaração.
Também a EFD - PIS e COFINS, constante do Anexo Único do Ato Declaratório Executivo COFIS no
34/2010, prevê expressamente a possibilidade de lançar créditos extemporâneos, nos registros
1101/1102 (PIS) e 1501/1502 (COFINS).
Porém, a verificação dos valores a serem apurados se dá por meio das informações
em Declarações apresentadas pelo Contribuinte, conforme definido na legislação própria para
cada pessoa jurídica. Isto porque no regime da não-cumulatividade, a utilização de créditos não
aproveitados à época própria (créditos extemporâneos) deve ser precedida da revisão da
apuração - confronto entre créditos e débitos - do período a que pertencem tais créditos.
Os créditos extemporâneos devem ser utilizados para desconto, compensação ou
ressarcimento em procedimentos referentes aos períodos específicos a que pertencem. Assim, a
utilização do crédito pressupõe primeiro a sua apuração, com o registro apropriado no DACON (e
na EFD – Contribuições), sendo necessário ainda compensar o crédito com débitos do próprio mês,
e havendo saldo remanescente, compensá-lo sucessivamente nos meses subsequentes.
Não sendo demonstrada a prévia apuração do montante a ser aproveitado,
mediante a devida retificação das Declarações (DACON, EFD - Contribuições, DCTF), não se pode
ter como certa a dedução de tais créditos extemporâneos e, portanto, a glosa de tais créditos deve
ser mantida por absoluta falta de liquidez e certeza. Isso porque não é permitido que se aproveite
um crédito (não apurado no mês incorrido) que seja efetuado diretamente em outro período de
apuração. Portanto, para esse aproveitamento seria necessária apuração prévia relativa aos
períodos correspondentes, situação que demandaria no mínimo a retificação dos DACON dos
períodos anteriores.
Nesse teor, a IN SRF no 590, de 2005, já dispunha no seu art. 11, que:
“Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de novo
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.092 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13851.901907/2011-80
10
demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas
para o demonstrativo retificado. [...]
§ 4o A pessoa jurídica que entregar o Dacon retificador, alterando valores que
tenham sido informados em DCTF, deverá apresentar, também, DCTF retificadora.
Como registra a Procuradoria da Fazenda Nacional no recurso especial, “aceitar tal
situação seria o mesmo que aceitar a compensação de créditos tributários sem o registro da
devida declaração de compensação, devendo a Administração se satisfazer com a mera existência
de pagamento a maior em competências passadas”. Se a legislação institui regras para a apuração
do crédito a favor ou contra a Administração Tributária, essas regras devem ser seguidas e os
instrumentos adequadamente utilizados. O crédito só será considerado apurado devidamente na
medida em que tal apuração atender aos procedimentos impostos.
Assim, a utilização do crédito pressupõe primeiro a sua apuração, com o registro
apropriado no DACON, sendo necessário ainda compensar o crédito com débitos do próprio mês,
e havendo saldo remanescente, compensá-lo sucessivamente nos meses subsequentes.
A decisão tomada no acórdão recorrido aparentemente superou as formalidades,
mas, na prática, condicionou o provimento à efetiva prova de não utilização, circunstanciada e
detalhada (prova essa, diga-se, que não reconheceu estar presente neste processo), o que só
endossa a iliquidez do crédito.
Portanto, endossa-se a tese de que cada pedido de ressarcimento deverá referir-se
a um único trimestre-calendário, e que os créditos extemporâneos devem ser registrados
exatamente na forma prescrita pelas normas disciplinadoras procedimentais, que possuem
amparo legal.
Destarte, cabe o provimento do apelo fazendário, restabelecendo a glosa sobre
créditos extemporâneos.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 745
DF CARF MF
Original